Tribunal: STF
Processo: ARE 1452755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) NO PERÍODO INDICADO, DE ACORDO COM A LEI 6.932/1981, ALTERADA PELA LEI 12.514/2011. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.   



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 279 desta Suprema Corte e o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com o recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação por ocasião de participação em Programa de Residência Médica (PRM), de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011.



    A parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula 279/STF. Requer a reconsideração da decisão ora agravada e o provimento do extraordinário. 



    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que após a publicação da decisão agravada, a matéria relativa ao recebimento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação por ocasião de participação em Programa de Residência Médica (PRM) no período indicado, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.450.969-RG, verbis:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. LEI 6.932/1981. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA . REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA . 1. A controvérsia acerca da ausência de normatização para o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico durante o Programa de Residência Médica (PRM) em consonância com o estabelecido na Lei 6.932/1981 não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF. 2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da concessão ou não de pagamento do auxílio-moradia e auxílio-alimentação ao médico que frequentou o Programa de Residência Médica (PRM) pelo período estabelecido, de acordo com a Lei 6.932/1981, alterada pela Lei 12.514/2011 .”.  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente